Tribunal: STF
Processo: MS 35341
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Pendência de recurso com efeito suspensivo. Suspensão do processo administrativo. 



    1. A parte agravante não comprovou a negativa de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no TCU (art. 34, § 2º, da Lei nº 8.443/1992). Nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra ato administrativo do qual caiba recurso com efeito suspensivo.



    2. A determinação de suspensão de processos, na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.035, § 5º), alcança apenas os processos judiciais. Não se presta, portanto, para suspender processos administrativos do TCU. 



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).